Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
D E C I S Ã O Em 24/06/2019, E.A.M.D.S. interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos nos autos do processo 0701364-97.2019.8.07.0011, indeferiu o pedido de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Narra a Agravante que foi aprovada no vestibular de ODONTOLOGIA da UNIEURO, antes de concluir o terceiro ano do ensino médio, tendo a ré se negado a efetuar a matrícula da autora no curso supletivo oferecido pela instituição, sob o argumento de afronta à Lei 9.394/96, que determina a idade mínima de dezoito anos para efetivação de matrícula no curso supletivo. Alega que a decisão vergastada não observou o comando constitucional que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, prestigiando o esforço pessoal do estudante, obedecidos a proporcionalidade e razoabilidade. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se à Agravada que proceda à inscrição e matrícula da agravante de modo a possibilitar a realização dos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, a imediata entrega do certificado de conclusão. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida. Em 26/06/2019, foi indeferido o pedido de tutela recursal de urgência e os autos foram suspensos. É o breve relato. Decido. Considerando o transcurso do prazo para efetuar a matrícula na universidade perseguida, aliado ao indeferimento da tutela de urgência, infere-se que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Destarte, não conheço do recurso, com fulcro na norma do art. 932, III, do CPC. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora